Tribunal: TJDFT
Processo: 0746893-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746893-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO SOUSA AGRAVADO: L.A. CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre valores bloqueados via SISBAJUD, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferido bloqueio via Sistema SISBAJUD, ID 251761293. O executado apresenta petição no ID 253184022 defendendo a impenhorabilidade dos valores encontrados e bloqueados em sua conta bancária, ao argumento de que se cuida de verba de natureza alimentar/salarial. Manifestação do exequente pela manutenção da constrição e liberação da quantia incontroversa ao ID 253269975. É o relato. D E C I D O. Cinge-se o debate sobre a (im)penhorabilidade dos valores encontrados no Sistema SISBAJUD no ID 251761293. Sobre o tema, tem-se o art. 833 do CPC, o qual, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, a proteção conferida pela lei não é automática nem presumida, incumbindo à parte que a invoca demonstrar de forma inequívoca a origem alimentar dos valores constritos, mediante prova documental idônea. É ônus processual do executado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, comprovar que os valores bloqueados decorrem de salário e que a constrição incidiu exatamente sobre tais recursos. No caso concreto, o impugnante alega que o montante de R$ 9.625,60 (nove mil seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) bloqueado em sua conta junto ao Banco SICOOB teria origem em remuneração proveniente de vínculo laboral. Todavia, não logrou demonstrar a efetiva impenhorabilidade da verba, pois deixou de realizar o cotejo entre o comprovante de depósito do salário e o momento do bloqueio judicial, a fim de evidenciar que o valor constrito correspondia, efetivamente, à verba salarial depositada. Pelo exposto, REJEITO a impugnação de ID 253184022, ao passo que CONVERTO o bloqueio de ID 251761293 em penhora, na forma do §5o, do artigo 854, do CPC. DEFIRO a expedição de alvará de levantamento do montante incontroverso (R$ 1.672,65, um mil seiscentos e setenta e dois reais sessenta e cinco centavos) para a conta indicada ao ID 253269975. Retifico a classe processual para cumprimento definitivo de sentença em razão do trânsito em julgado dos autos principais. Preclusa esta decisão, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do saldo remanescente para a conta indicada ao ID 253269975.” Em suas razões, em síntese, o agravante alega que a quantia bloqueada é impenhorável. Argumenta que os valores são provenientes de seu salário, conforme documentos juntados ao processo. Aduz que valores abaixo de 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis e, ainda que não se trate de presunção absoluta, o valor contestado de R$ 9.625,60 está muito abaixo do limite de 40 salários e foram bloqueados justamente na conta utilizada pelo Agravante e onde ele recebe os seus vencimentos como servidor público. Requer a concessão da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados, no total de R$ 9.625,60. Preparo recolhido. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por supostamente se tratar de verbas salariais. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, o Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” Na origem, foi bloqueada a quantia de R$ 9.625,60, valor que o agravante indica ser proveniente de seu salário. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, os documentos juntados na origem, em sede de impugnação à penhora, não comprovam que os valores bloqueados são provenientes do salário do agravante. Os documentos juntados são comprovantes de despesas mensais do agravante, o que não permite concluir que os valores bloqueados são verbas salariais. Sequer foram juntados, no processo de origem, os extratos bancários da conta em que os valores foram bloqueados. De outra parte, os extratos bancários juntados apenas no agravo de instrumento não podem ser considerados para comprovação das alegações. É inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato não propostas no juízo de origem não podem ser suscitadas diretamente na segunda instância, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 436 do CPC). Dessa forma, a prova apresentada pela parte extemporaneamente não pode ser admitida para fundamentar o recurso, em razão da preclusão e da supressão de instância. Dessa forma, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há perigo de dano, tendo em vista que a decisão agravada condicionou a expedição do alvará à preclusão da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada pelo agravante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w